Tribunal: TJMT
Processo: 1016266-62.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016266-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), DALLAGO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 15.363.569/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ABUSIVIDADE DE VOTO DO CREDOR QUIROGRAFÁRIO – APLICAÇÃO DO INSTITUTO “CRAM DOWN” – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recuperação judicial, com base no art. 47 da Lei 11.101/05, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Como é sabido, sob a ótica do instituto da
Cram Down
, o Magistrado está autorizado a impor o plano de recuperação judicial aos credores discordantes, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 58, § 1º, I, II e III, e § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

De acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, visando evitar eventual abuso do direito de voto, fica autorizada a homologação imediata do plano de recuperação, mediante flexibilização dos requisitos legais por
cram down.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1004532-13.2020.8.11.0003, movido por DALLAGO TRANSPORTES LTDA., homologou o plano de recuperação judicial apresentado pela devedora, com as modificações contidas no aditivo.

Em suas razões, o agravante alega que a Magistrada equivocadamente, homologou o plano de recuperação judicial, com aplicação do
cram down
; argumenta que em análise a ata da assembleia geral de credores, não foram atingidos todos os requisitos previstos no art. 58, § 1º, para a homologação do plano.

No plano homologado, o prazo de pagamento, deságio e carência foram previstos de forma elevada, totalmente desarrazoado, pois há um incremento excessivo quanto ao lapso de carência em relação à classe, assim como a fixação de deságio de 60% (sessenta por cento) do crédito, circunstâncias estas que evidenciam hipótese de remissão de dívidas.

Relata que o simples fato de a maioria dos credores quirografários não se haver insurgido quanto ao resultado da assembleia e à consequente homologação do plano em nada afeta o direito daqueles que efetivamente se sentiram prejudicados de formular sua irresignação recursal, seja em atenção à garantia constitucional do acesso à justiça, seja pela imperiosidade de se atentar para eventuais abusividades em face de credores minoritários ou isolados.

Assevera que a proposta de pagamento demonstra uma total inversão de valores, pretendendo o Agravado lucro em cima do prejuízo ao credor, bem como que os Tribunais pátrios têm demonstrado que, em caso de elevado e injustificável desconto no pagamento do crédito recuperacional, este se torna abusivo e não pode ser admitido.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recuso para indeferir a homologação do plano na forma como apresentado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Não houve pedido liminar (Id. 179606692).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para apresentar contraminuta (Id. 184998150).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 190223159).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da recuperação judicial movida por Dallago Transportes LTDA. homologou o plano de recuperação judicial apresentado.

Inconformado, em suas razões, alega que o juízo recuperacional proferiu decisão de (ID. 110551195) nos autos da recuperação judicial, sem qualquer justificativa plausível declarando a abusividade do voto dos credores bancários, homologando o plano de recuperação judicial reprovado pela assembleia geral de credores com as ressalvas acolhidas e, por via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, concedeu a recuperação judicial à DALLAGO TRANSPORTES LTDA ME, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei, dispensando na oportunidade apresentação das CNDs.

Pois bem.

O agravante, que figura como credor da empresa agravada, se volta contra a decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial, que, pela adoção do sistema
cram down
, homologou o plano de recuperação não aprovado pelos credores bancários (Banco Bradesco S. A., Itaú Unibanco S. A. e Banco Volkswagen S. A.), os quais possuem grande parte do crédito arrolado.

Sabe-se que a Assembleia Geral de Credores tem como atribuições, dentre outras, deliberar sobre a aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo devedor, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.101/2005, representando então atos de manifestação de vontade exarados pelos credores.

O artigo 58, em seus §§ 1º e 2º1, estabelece que, o juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação de todas as classes de credores (art. 45), hipótese em que, no entanto, além de observar a votação mínima favorável, deverá atentar para que a proposta não implique tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.

No caso dos autos, nota-se que, não obstante, o plano de recuperação judicial da Agravada ter obtido somente 1,4 % de aprovação na classe quirografária, por outro lado, teve 100% de aprovação na classe trabalhista, 100% de aprovação na classe ME/EPP.

E, como bem pontuado pelo parecer do Ministério Público de primeiro grau e reafirmado pela d. Procuradoria Geral de Justiça,
“ [...] no vertente expediente, somente as instituições financeiras Banco Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco Volkswagen S/A (detentores dos maiores % de créditos presentes na assembleia), na classe quirografária, mesmo diante da aprovação dos demais presentes, rejeitaram a proposta, o que evidencia, claramente, uma posição individualista dos aludidos credores em detrimento do fim social da recuperação judicial, que é o da preservação da empresa com a manutenção de empregos e geração de renda. Desse modo, levando-se em conta que a vertente recuperação judicial conta apenas com quatro classes de credores, e, o requisito do inciso I, do §1º, do artigo 58, da LFRJ só não foi alcançado em razão das posições individualistas adotadas pelas instituições financeiras suso referidas, esta unidade ministerial entende que devem ser mitigados os requisitos legais do cram down, concedendo-se, outrossim, recuperação judicial aos requerentes (...)”.

Assim, a orientação jurisprudencial firme no sentido da possibilidade de mitigação dos requisitos legais exigidos para a aplicação do instituto do ‘
cram down’
, elencados no art. 58, §§1º e 2º da Lei 11.101/2005, quando presentes “abuso” ou “posições individualistas”, que não se amoldam ao princípio maioral da LRF.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICAL REPROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES –
ABUSIVIDADE DO VOTO DO CREDOR QUIROGRAFÁRIO – APLICAÇÃO DO INSTITUTO “CRAM DOWN” – POSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial, com base no art. 47 da Lei 11.101/05, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. De acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, “visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve debates em julgamento, de causa madura para aprovação do plano de recuperação, sem ofensa ao duplo grau de jurisdição, aplicação do § 2º do artigo 5º da CF/88 - Voto vencedor neste aspecto, pela causa madura do 3º Juiz, e com o que anuíram os demais após debates na sessão de julgamento telepresencial - Precedentes jurisprudenciais - Julgamento na sequência do mérito da demanda - Viabilidade do plano de recuperação apresentado -
Homologação imediata do plano de recuperação da agravante, flexibilizando os requisitos legais por cram down
- RECURSO PROVIDO com determinação”
(TJ-SP - AI: 21425159220218260000 SP 2142515-92.2021.8.26.0000, Relator: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 29/09/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 58, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005. CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO E DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. INSTITUTO DA CRAM DOWN. APLICABILIDADE.
I. Como é sabido, sob a ótica do instituto da Cram Down, o Magistrado está autorizado a impor o plano de recuperação judicial aos credores discordantes, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 58, § 1º, I, II e III, e § 2º, da Lei nº 11.101/2005.II. No caso concreto, em que pese não tenha havido o preenchimento de dois dos requisitos presentes no art. 58, § 1º, da Lei de Falencias, é de ser mantida a decisão que aprovou o aditivo ao plano recuperacional. Hipótese em que se revela injusta e desarrazoada a convolação da recuperação judicial em falência por conta da rejeição do voto de apenas dois credores, indo de encontro aos princípios da preservação e da função social da empresa, em contrariedade ao art. 47, da Lei nº 11.101/2005. Nesse sentido, destaca-se que os dois credores que compõem a classe dos créditos com garantia real detêm mais de 82,9% do valor total dos créditos votantes na Assembleia Geral de Credores. III. Outrossim, ao que se afere das razões recursais da instituição financeira, ora agravante, o voto contrário a aprovação do aditivo ao plano está fundamentado apenas no aumento do prazo de carência, em doze meses, ao passo que os efeitos resultantes da falência seriam devastadores, importando na demissão de inúmeros colaboradores das recuperandas. Portanto, como bem ressaltado na decisão, deve ser considerado abusivo o voto dos credores da classe II créditos com garantia real e mitigado os requisitos do art. 58, da Lei nº 11.101/2005, sobrelevando a necessidade de preservação da empresa. Manutenção da decisão agravada. AGRAVO DESPROVIDO”
(TJ-RS - AI: 70081591422 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2020).

Portanto, levando em conta que na única classe de credores (quirografários) as instituições bancárias rejeitaram o plano de recuperação, resta inquestionável que a hipótese clama pela mitigação dos requisitos legais do ‘
cram down’
, e concessão da recuperação judicial à devedora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024